Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WALDIR ALMEIDA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória (ID 36161243), em face de BANCO DO BRASIL S.A. (agravado/réu), na qual o magistrado a quo declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Diamantino – MT. O agravante/autor, em suas razões recursais, alega que e competente o juízo a quo para processar e julgar o feito, vez que se trata de liquidação provisória individual de Ação Civil Pública processada e julgada no Distrito Federal. Aduz que o agravado/réu tem sua sede na capital federal e que, portanto, o foro distrital é competente para conhecer da demanda pelas duas regras de competência inseridas nos artigos 46 do Código de Processo Civil e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteia a concessão de liminar, a fim de ordenar ao juízo a quo que se abstenha de proceder ao envio dos autos até final decisão a ser proferida no recurso. Ao final, requer o deferimento da liminar e, no mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, com o fim de fixar a competência perante o juízo a quo. Preparo (ID 36161241). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. De um lado, há a declaração da incompetência desta Justiça distrital para o conhecimento da demanda. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/autora pela determinação de imediata remessa dos autos para a Comarca de Diamantino – MT, antes da análise do mérito desse agravo de instrumento, restando patente o dano irreparável ou de difícil reparação a que alude à norma processual. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora